Tribunal: TCU
Processo: 025.564/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas relativas a termo de compromisso tendo por objeto o instrumento descrito como PAC II - QUADRAS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de José Botelho dos Santos e Adriane Tavares Bentes, em razão de omissão no dever de prestar contas relativas ao Termo de compromisso 04646/2013 firmado com o Município de Almeirim/PA, tendo por objeto o instrumento descrito como "PAC II - QUADRAS", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Botelho dos Santos e as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Adriane Tavares Bentes Sadala; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Adriane Tavares Bentes Sadala, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. José Botelho dos Santos, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, alínea "a", da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/10/2013 48.997,96 8/5/2014 48.997,96 29/8/2014 24.498,98 24/3/2015 61.247,45 8/12/2015 61.247,45 9.4. aplicar ao Sr. José Botelho dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar à Sra. Adriane Tavares Bentes Sadala, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 7.500,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e aos responsáveis da presente deliberação.